Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA em face à sentença da Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A. Na origem, o autor narrou a existência de contratos de mútuo feneratício com os réus, com descontos em folha de pagamento e diretamente na conta corrente. Os descontos das parcelas vinculadas aos empréstimos e realizados em sua conta corrente estão em patamar superior a 30% de sua renda, o que comprometeria sua subsistência mensal. Requereu, liminarmente, tutela de urgência para determinar que os réus realizassem a redução (readequação) da retenção do salário limitado a 30% dos seus rendimentos, bem como para que se abstivessem de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito até ulterior julgamento de mérito. Foi indeferida tutela de urgência (ID 21494112). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 21494168). Nas razões de apelação, FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA reiterou os termos da inicial. Ao final, formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os réus realizassem a redução da retenção dos salários e débitos na sua conta corrente, limitados a 30% de sua remuneração. É o relatório. Decido. Requereu o apelante: “a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, para seja determinado ao recorrido para limitar os empréstimos debitados na conta corrente e contracheque a 30% de sua remuneração, abatido os descontos obrigatórios.” (ID 21494169 – Pág. 20). A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e nos recursos (art. 995 (regra geral), 1.012, par. 4o, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil: Analisados os fundamentos frente à jurisprudência ora dominante na Superior Corte de Justiça, não se vislumbra sua verossimilhança e por conseguinte, na dicção da lei adjetiva, “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Ademais, levando-se em consideração que a sentença é assentada em cognição mais aprofundada (exauriente), com base no acervo probatório produzido pelas partes e depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa, a concessão de liminar pelo relator fica reservada àquelas situações em que, primus ictus oculi, já se anteveja o desacerto no acertamento da lide conforme a doutrina e jurisprudência dominante. Mas esse não parece ser o caso, apesar da controvérsia ainda existente nos tribunais. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001